Tribunal: TCU
Processo: 015.462/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Joao de Cassia do Bomfim Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se apreciam embargos de declaração opostos por João de Cassia do Bomfim Costa em face do Acórdão 1692/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 5615/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que, por seu turno, considerou ilegal seu ato de aposentadoria, expedido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por João de Cassia do Bomfim Costa para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.